Tribunal: TJDFT
Processo: 0737766-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737766-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA LUCAS DIAS, ANA LUCIA MARIA MARTINS, ANA LUCIA MARQUES PEIXOTO, ANA MARIA ANTONIA DA CRUZ, ANDRE LUIS GASQUES SILVA, ANGELA GUIMARAES DRUMMOND DE MENDONCA FERREIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID origem 138090716 e 141159626), que, nos autos do processo de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0711259-56.2022.8.07.0018, ajuizada contra o agravante por ANA LUCAS DIAS, ANA LUCIA MARIA MARTINS, ANA LUCIA MARQUES PEIXOTO, ANA MARIA ANTONIA DA CRUZ, ANDRE LUIS GASQUES SILVA e ANGELA GUIMARAES DRUMMOND DE MENDONCA FERREIRA, rejeitou a alegação de ilegitimidade de Ana Lúcia Maria Martins. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão. O agravante relata o objeto da execução originária, o qual se trata de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, “objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996”. Alega, em suma, a ilegitimidade de Ana Lúcia Maria Martins, de modo que inexiste título executivo que ampare a pretensão desta parte. Assevera que, “[c] onforme fichas financeiras que instruem a inicial da execução, o(a) exequente foi servidor(a) Instituto de Saúde do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Para haver a sucessão de obrigações da Administração Indireta pelo DF, tais obrigações deveriam, primeiramente, existir, o que não é o caso, porquanto o Sindicato não promoveu ação coletiva em face da entidade ao qual a parte autora era vinculada. Assim, não se formou o título executivo e, dessarte, a parte exequente não faz jus ao crédito pleiteado. Não há execução sem título: nulla executio sine titulo. O processo no 32.159/97 (apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001) visa a cobrar parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. A ação coletiva no 32.159/97 e o MS 7.253/97 foram movidos unicamente em face do Distrito Federal, motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública. Nos termos do art. 506 do CPC, a coisa julgada afeta apenas as partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Nenhuma ação coletiva foi proposta em face dessa entidade da Administração Indireta do Distrito Federal quando o(a) exequente ocupava seu quadro de pessoal. Portanto, não há título executivo judicial a amparar a execução pela parte exequente. Daí sua ilegitimidade ativa para o presente cumprimento de sentença (art. 535, II, do CPC). Em outras palavras, o Distrito Federal alegou que não houve a formação de título executivo judicial em desfavor da entidade à qual a parte autora era vinculada, autônoma à época em que a parte exequente ocupava o quadro de pessoal da referida pessoa jurídica da Administração Descentralizada. Dessarte, a parte exequente não pode ser beneficiada, haja vista que não há execução sem título.” Alega, ainda, a presença dos respectivos requisitos, busca a aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, busca o acolhimento da preliminar de ilegitimidade da parte Ana Lúcia Maria Martins, com extinção do cumprimento de sentença em relação a ela, assim como a condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor por ela executado. Dispensado o recolhimento do preparo. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não dos pedidos vindicados nas razões recursais, entendo que se revela presente a probabilidade do direito vindicado, visto que há suspeita de que a parte indicada não compunha os quadros do ente federativo recorrente à época do feito originário, de modo que não faria direito ao recebimento dos valores em questão, assim como possível e iminente o perigo de dano, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar produção desnecessária de atos processuais, especialmente realização de cálculos específicos sobre valores devidos, assim como eventual expedição de requisitórios contra o Distrito Federal, em vistas de prestigiar o princípio da economia processual, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator